Tribunal: STF
Processo: RHC 194424
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de ameaça. Trancamento de termo circunstanciado. Falta de justa causa. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame de acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Cássio Negreli Campos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 521.572/SP.
    Revelam os autos que o paciente é investigado pela suposta prática do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), porquanto teria ‘ameaçado o promotor de justiça durante a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos do processo nº 1500224-32.2018.8.26.0615, que investiga o crime de homicídio qualificado’. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE AMEAÇA. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO. ATIPICIDADE E FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADAS DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus. 
    2. Hipótese em que as teses da defesa - de que não houve intenção de causar mal injusto e grave nem tampouco poder intimidatório nas palavras proferidas contra o promotor de justiça - estão claramente vinculadas ao contexto em que os fatos teriam acontecido, sendo inviável a esta Corte se aprofundar no exame do material fático-probatório para chegar à conclusão pretendida. 
    3. Agravo regimental improvido.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de justa causa para termo circunstanciado instaurado para apuração de suposto crime de ameaça. Sustenta ausência de tipicidade formal, de dolo e/ou de ilicitude da conduta imputada ao Recorrente. Requer o trancamento do termo circunstanciado de origem. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Quanto às alegações defensivas – ausência de tipicidade, de dolo e de ilicitude na conduta do Recorrente - o acórdão recorrido enfatizou que ‘estão claramente vinculadas ao contexto em que os fatos teriam acontecido, sendo inviável a esta Corte se aprofundar no exame do material fático-probatório para chegar à conclusão pretendida’.
    Nesse espectro, imprescindível ao acolhimento da insurgência defensiva o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado , quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De resto, estável nesta Suprema Corte que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    Anoto, por fim, que, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora